Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. PRISÃO APOIADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial diante da considerável quantidade de droga apreendida (mais de dois quilos de maconha) e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade do flagrante, já que não aferível de plano a ilegalidade da prisão apoiada em investigação prévia do serviço de inteligência da PMDF, que dava conta da traficância a ser praticada pelos pacientes na ocasião.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.